Tribunal: TJBA
Processo: 8052789-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052789-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: MELVINA FARIA BRANDAO e outros

Advogado(s)
:
EVANDRO JOSE LAGO

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material (artigo 1.022 do CPC).

II – A matéria impugnada pelo agravo de instrumento foi, em parte, julgada monocraticamente, sem interposição de agravo interno, razão pela qual o acórdão embargado apenas apreciou a impugnação recursal remanescente, sem contudo caracterizar omissão do decisum colegiado.

III – A ausência dos vícios alegados impõe o não acolhimento dos embargos declaratórios.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração de id.78632348 no Agravo de Instrumento nº 8052789-82.2024.8.05.0000
, em que figura como
Embargante
BANCO DO BRASIL S/A e como
Embargados
MELVINA FARIA BRANDÃO e URBANO MARCÍLIO FARIA BRANDÃO.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA